Tribunal: TJMT
Processo: 1010015-58.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ORDINÁRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1010015-58.2019.8.11.0003
RECORRENTE: IRINEIA APARECIDA DE MELO SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Ordinário (Id. 79638463), com pedido de efeito ativo, interposto por IRINEIA APARECIDA DE MELO SILVA, com fundamento no art. 105, II, “b”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 66758455):
“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - EDITAL 01/2016/SEJUDH – SURGIMENTO DE VAGAS - ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE REMOÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ARBITRARIEDADE E/OU PRETERIÇÃO DO CANDIDATO – PRECEDENTES DESTA CORTE, DO CNJ, STJ E DO STF – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. 1 - A jurisprudência do STJ também é firme no sentido de que a remoção de servidores, por caracterizar forma derivada de provimento, não importa em preterição dos candidatos aprovados em concurso público que aguardam nomeação. 2 - Nos termos do que entende o STJ, no momento da remoção, os atingidos pelo ato administrativo não eram candidatos aprovados no certame em posição inferior ao Impetrante, mas servidores devidamente investidos no cargo, não se podendo falar, pois, em preterição. (AgInt no RMS 49.084/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018). 3 - Nos termos do que entende o STJ, no momento da remoção, os atingidos pelo ato administrativo não eram candidatos aprovados no certame em posição inferior ao Impetrante, mas servidores devidamente investidos no cargo, não se podendo falar, pois, em preterição.” (MS 1010015-58.2019.8.11.0003, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2021, Publicado DJE em 23/02/2021)
Nos termos do §3o do art.1.028 do CPC, “Findo o prazo referido no § 2o, os autos serão remetidos ao respectivo tribunal superior, independentemente de juízo de admissibilidade.” (destaquei)
Consequentemente, e com vistas a evitar a extrapolação dos limites da competência da Vice-Presidência, o pedido de liminar será apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Destarte, intime-se a parte Recorrida para apresentar contrarrazões e, na sequência, encaminhem-se os autos à Instância Superior.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de março de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.